Tribunal: TJMT
Processo: 1000513-74.2024.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000513-74.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), E. J. N. S. - CPF: 071.132.921-43 (EMBARGADO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), LUCINEIA NEVES - CPF: 021.972.241-23 (EMBARGADO), LUCINEIA NEVES - CPF: 021.972.241-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA PARCIAL DE CIRURGIA ORTOPÉDICA PRESCRITA PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REGULAMENTAÇÃO DA ANS E LEGALIDADE DA JUNTA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ENFRENTADA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que desproveu recurso de apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A decisão embargada manteve sentença que condenou a operadora ao custeio integral de cirurgia ortopédica prescrita para menor com graves sequelas ósseas decorrentes de mordida de cavalo e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não se manifestar sobre: (i) as atribuições da Agência Nacional de Saúde Suplementar na regulação dos planos de saúde; (ii) a legalidade da junta médica nos termos da RN nº 424/2017 da ANS; (iii) os princípios da liberdade contratual e intervenção mínima; e (iv) a alegação de ausência de ato ilícito por exercício regular de direito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração pressupõem a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A decisão analisou expressamente a atuação da junta médica, concluindo pela abusividade da recusa parcial fundamentada em parecer não presencial que desconsiderou a capacitação técnica do médico assistente.

5. A questão contratual foi devidamente apreciada pelo acórdão, que reconheceu a natureza de contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de observância da boa-fé objetiva e função social do contrato.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes para a solução da lide.

7. A alegação de exercício regular de direito foi implicitamente rechaçada pelo acórdão ao caracterizar a conduta da operadora como abuso de direito, por utilizar a junta médica para impor negativa contrária à indicação médica essencial à saúde de criança.

8. Os embargos revelam inequívoco propósito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A recusa de cobertura de tratamento médico por plano de saúde, baseada em parecer de junta médica que não avaliou presencialmente o paciente e que se opõe à indicação do médico assistente, configura abuso de direito e falha na prestação do serviço.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios legais de omissão, contradição ou obscuridade, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação (Id. nº 301019876).

A embargante sustenta que o acordão é omisso, pois não apreciou argumentos relevantes deduzidos na apelação, especialmente no que tange às atribuições conferidas à Agência Nacional de Saúde Suplementar, previstas na Lei nº 9.656/98 e na Lei nº 9.961/2000, que vinculam a atuação das operadoras de planos de saúde

Alega, ainda, que não poderia ser compelida a arcar com material específico, pois a negativa parcial se baseou em divergência médica entre os assistentes do autor e a operadora do plano de saúde acerca da melhor conduta a ser adotada para o tratamento.

Enfatiza que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a aplicação dos princípios da intervenção mínima nas relações privadas e da boa-fé contratual, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, os quais asseguram a preservação da autonomia contratual e a segurança jurídica dos ajustes celebrados.

Defende, por fim, que a conduta da operadora não configura ato ilícito, por ter agido em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando, assim, a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

Pede, portanto, o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com o devido prequestionamento dos dispositivos legais invocados, para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais (Id. nº 302764354).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (Id. nº 303305386).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a embargante alega omissão, sob o fundamento de que o acórdão teria desconsiderado a subordinação das operadoras às normas da ANS, bem como a legalidade da negativa parcial baseada em parecer da junta médica.

Todavia, não se verifica a ocorrência de vícios.

O acórdão embargado consignou expressamente que “a recusa parcial amparada em junta médica que não avaliou presencialmente o paciente tampouco considerou a capacitação técnica do médico assistente configura conduta abusiva”, ponderando ainda que “embora a apelante argumente que a formação de junta médica esteja prevista em contrato (Cláusula Décima Nona) e respaldada pela RN nº 424/2017 da ANS, tais previsões não conferem à operadora o poder de negar procedimentos médicos necessários ou impor substituições que possam comprometer o resultado do tratamento”.

Além disso, o acordão fundamentou especificamente que “a recusa parcial amparada em junta médica que não avaliou presencialmente o paciente tampouco considerou a capacitação técnica do médico assistente configura conduta abusiva", demonstrando que a questão da junta médica foi devidamente apreciada, concluindo-se pela sua utilização abusiva no caso concreto.

No que tange à suposta omissão sobre os princípios da liberdade contratual e intervenção mínima, o acórdão embargado tratou adequadamente da matéria ao abordar a natureza do contrato de plano de saúde como contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor, bem como a necessidade de observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A decisão foi clara ao estabelecer que a operadora não pode se valer de mecanismos formais para frustrar a legítima expectativa do consumidor de ter acesso ao tratamento médico adequado.

Relativamente à alegação de ausência de ato ilícito e exercício regular de direito, o acórdão foi expresso ao reconhecer a abusividade da conduta da embargante, fundamentando que a utilização da prerrogativa de instaurar junta médica para impor negativa de cobertura contrária à indicação médica constitui abuso de direito, excedendo os limites do exercício regular.

Assim, resta evidente que a embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Ademais, mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios legalmente previstos.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o entendimento de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Logo, não há que se falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025